Tribunal: TJSP
Processo: 1036739-74.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– Oscilação de energia elétrica – Danos em equipamentos de imóvel segurado – Regresso da seguradora a concessionária – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal – Hipóteses excludentes – Não ocorrência – Procedência do pedido:

– Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– Oscilação de energia elétrica – Danos em equipamentos de imóvel segurado – Regresso da seguradora a concessionária – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal – Hipóteses excludentes – Não ocorrência – Procedência do pedido:

– Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente fator de exclusão do nexo causal.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1036739-74.2018.8.26.0114 Campinas - voto no 20503
Registro: 2020.0000679386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036739-74.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1036739-74.2018.8.26.0114 Campinas - voto no 20503
-- voto n. 20.503 --
Apelação Cível n. 1036739-74.2018.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas
Juiz de Direito sentenciante: Francisco José Blanco Magdalena
Disponibilização da sentença: 30/04/2019
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
Oscilação de energia elétrica Danos em equipamentos de
imóvel segurado Regresso da seguradora a concessionária
Sub-rogação Responsabilidade objetiva Prova do dano e do
nexo causal
Hipóteses excludentes
Não ocorrência

Procedência do pedido:
Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso
pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo
sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da
concessionária, submetida ao regime de responsabilidade
objetiva, sem que esteja presente fator de exclusão do nexo
causal.
RECURSO PROVIDO.

Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1036739-74.2018.8.26.0114 Campinas - voto no 20503
da respeitável sentença a fls. 170/173, que julgou improcedente a
ação regressiva de indenização ajuizada por Porto Seguro Companhia
de Seguros Gerais contra Companhia Paulista de Força e Luz,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a autora alegando que firmou
contrato de seguro com Ribercon Distribuidora Ltda., e em razão de
oscilações de energia elétrica houve dano em equipamentos da
segurada, os quais foram indenizados após o aviso de sinistro.
Sustenta
que
houve
cerceamento
de
defesa, pois não houve manifestação do Juízo a respeito de seu pedido
de produção de prova documental e testemunhal, que demonstrariam a
falha na prestação do serviço pela apelada e o fato de que esta teria sido
a causa dos danos nos equipamentos da segurada.
Afirma
que
há
farta
documentação
demonstrando que os danos causados aos aparelhos do segurado
decorreram do surto de tensão na rede externa de energia. Ressalta que
não havia qualquer vestígio de queda de raio no local segurado ou outro
evento capaz de eximir a apelada da responsabilidade pelo sinistro.

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1036739-74.2018.8.26.0114 Campinas - voto no 20503
Aduz que pelo fato de a rede externa não
possuir equipamentos preventivos de proteção e equalização de tensão,
a carga alterada de tensão elétrica foi transportada à unidade
consumidora do segurado, causando abrupta oscilação de energia, o
que gerou os danos.
Afirma
que
as
oscilações
na
rede
decorrentes de descargas elétricas são eventos previsíveis, não se
caracterizam como caso fortuito ou força maior e se inserem no risco da
atividade lucrativa da concessionária.
Destaca
a
imprestabilidade
da
prova
pericial no presente caso, considerando o transcurso de tempo entre o
evento danoso (04/03/2016), a realização da respectiva prova,
tornando a perícia inútil e meramente protelatória.
O recurso é tempestivo, bem preparado
(fls. 188) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1036739-74.2018.8.26.0114 Campinas - voto no 20503
A apelada contra-arrazoou o recurso,
pugnando pela manutenção da sentença, alegando falta de interesse de
agir da autora por não ter tentado a solução administrativa do pedido
de indenização e ausência de nexo causal entre a prestação do serviço e
os danos nos aparelhos do segurado (fls. 192/208).
É o relatório.
I. O presente recurso merece acolhimento. Trata-se de a ação regressiva de
indenização ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra Companhia Paulista de Força e Luz. A autora alegou ter firmado
contrato de seguro com Ribercon Distribuidora Ltda. representado pela
apólice n.o 0118.65.31.660-9, na qual se comprometeu, mediante o
recebimento do prêmio, a garantir os riscos a que estava exposto o
imóvel indicado.

Em 04/06/2016 a unidade consumidora foi
afetada por distúrbios elétricos, proveniente da rede de distribuição
administrada pela ré, causando danos a bens que guarneciam o imóvel,

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1036739-74.2018.8.26.0114 Campinas - voto no 20503
conforme documentos (fls. 24/46).
E observado o sinistro a autora afirma ter
arcado com os custos que somados alcançaram o montante de R$ R$
14.652,00,
pago
ao
segurado
em
30/03/2016,
requerendo
a
condenação da ré ao ressarcimento do valor.
Diante do julgamento de improcedência,
veio o recurso, o qual merece provimento.
De início, cumpre afastar a alegação de
cerceamento de defesa, pois os fatos alegados prescindem de prova
testemunhal, uma vez que sua prova depende essencialmente de
documentos, os quais já haviam sido apresentados nos autos.
Isso porque no caso dos autos, os laudos
técnicos demonstram o nexo causal entre a oscilação de energia no
imóvel da segurada e os danos ocasionados aos seus equipamentos.
Verifica-se que em razão do sinistro, que
se encontra demonstrado nos autos (fls. 24/34), a autora, ora apelante,
arcou com custos que somaram o montante de R$ 14.652,00, pago

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1036739-74.2018.8.26.0114 Campinas - voto no 20503
diretamente à segurada. E, nos termos do art. 786 do Código Civil, o
segurador se sub-roga nos mesmos direitos e ações que competiam ao
segurado.
Registre-se que se encontram nos autos as
informações da apólice de seguro firmada entre a autora e a segurada
(fls. 17/23, relatório de sinistro (fls. 39/46), laudos elaborados por
empresa especializada (fls. 24/34), além do comprovante de pagamento
do conserto e troca dos equipamentos no valor total de R$ 14.652,00
(fls. 47).
Saliente-se que a ré é concessionária de
serviço público de fornecimento de energia na localidade de ocorrência
dos danos e está submetida à teoria do risco administrativo, cuja
responsabilidade se configura de forma objetiva, independentemente da
demonstração da culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal.
Na hipótese o parecer técnico demonstra o
nexo causal entre a descarga elétrica e os danos ocasionados. De outro
lado, a ré não se desincumbiu de provar a ocorrência de culpa exclusiva
da vítima ou de caso fortuito ou força maior capaz de elidir a sua

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1036739-74.2018.8.26.0114 Campinas - voto no 20503
responsabilidade.
Cumpre salientar que eventos da natureza
não podem ser caracterizados como caso fortuito ou de força maior,
uma vez que a incidência de raios na rede de distribuição e oscilação de
energia elétrica são hipóteses comuns, previsíveis.
O nexo de causalidade foi comprovado pelo
laudo técnico produzido por empresa idônea, e não unilateralmente
pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-
se inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura. Bem por
isso, não se vislumbra no caso o alegado cerceamento de defesa, pois a
prova técnica foi produzida e apresentada nos autos.
No
mais,
as
disposições
contidas
na
Resolução Normativa no 414, que condicionam o pagamento de
indenização à formulação de prévia reclamação administrativa, não
podem obstar o manejo de ação de regresso pela concessionária, visto
tratar-se de resolução administrativa que não se sobrepuja à norma
Constitucional garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos
direitos foram lesados por outrem. Por essa razão, não há que se cogitar

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1036739-74.2018.8.26.0114 Campinas - voto no 20503
em falta de interesse da autora.
A ré nada trouxe, portanto, a justificar o
afastamento de sua responsabilidade com relação aos danos
provocados no fornecimento de energia elétrica.
Portanto, diante dos elementos acostados
aos autos, de rigor a reforma da sentença para julgar procedente a ação
para condenar a ré ao pagamento de R$ 14.652,00 corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, invertendo-
se o ônus da sucumbência.
II. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para julgar procedente a ação a fim de condenar a ré ao
pagamento de R$ 14.653,00 em favor da autora, invertendo-se os ônus
da sucumbência, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --